Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RAI N. 1001271-49.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento interposto por Márcio de Souza Queiroz, em face da decisão proferida nos autos da ação de concorrência desleal c/c indenização por danos morais, materiais e ressarcimento de apropriação indébita, movida por IUPPI de Oliveira & Oliveira Ltda. – EPP, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para o fim determinar ao agravante que cesse de imediato a abordagem, cooptação e desvios d clientes para sua empresa, sob pena de aplicação de multa diária pelo descumprimento.
Sustenta que não pratica concorrência desleal para conquistar clientela, de modo a tornar-se inaplicável o disposto no art. 195 da Lei n. 9.279/96.
Assevera que é comum na atividade comercial perder clientes para outra empresa, pois estes não são vitalícios e mudam de empresa sempre que não estão sendo bem atendidos ou caindo a qualidade técnica dos serviços prestados.
Aduz que apresentou declaração dos 08 (oito) clientes que deixaram a agravada informando os motivos pelos quais mudaram para a sua empresa, o que explica que a perda dos clientes é prestação do serviço atual prestado pela agravada e não por conta da prática desleal da concorrência de ex-funcionário.
Pede a concessão da tutela recursal no sentido de revogar a liminar deferida pelo Juízo de Primeiro Grau.
O indeferimento da liminar se impõe.
Isto porque, os documentos probatórios apresentados na inicial demonstram indícios de captação de clientes da agravada pelo agravado, mostrando-se suficientes para deferir a medida requerida, para fins de evitar maiores prejuízos àquela quanto a perda de clientes.
Como visto, ainda que em sede de cognição sumária, a agravada logrou demonstrar razoavelmente a captação de clientes de forma desleal por parte do agravante e nesse ponto, a juízo a quo fez consignar que: “foram juntadas várias fotos que demonstram claramente a prática de cooptação pelo requerido, bem como relação dos clientes mensalistas que pediram desligamento” (Id. 26663635 dos autos de origem).
Ademais, em pese o agravante sustentar que ele apresentou documentos quando da contestação que demonstram o contrário do que alega a agravada, estes ainda não foram objeto de análise pelo juízo a quo.
Outrossim, o agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Logo, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo.
Defiro a gratuidade da justiça.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator